Tribunal: TJDFT
Processo: 0727591-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite Órgão : Primeira Turma Criminal Processo no : 0727591-60.2019.8.07.0000 Impetrantes : Luis Alberto Carvalho da Costa, Marcel Martins Rego e Aline Monteiro Dias, do Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário do Distrito Federal Pacientes : Fernando Silva Neres dos Santos, Juari Lima dos Santos e Jhonatan Marcos Pereira de Souza Relator : George Lopes Leite DECISÃO Trata-se de habeas corpus com o mesmo objeto, mesmos impetrantes, advogados integrantes do Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário do Distrito Federal, atacando a mesma decisão do Juízo da Quinta Vara Criminal de Brasília. O primeiro HC foi protocolado no dia 16/12/2019, às 15h36min, sendo determinada sua emenda, e o segundo às 16h15min, constando na certidão ID 13269289 que se trata de repetição do HC 0727581-16.2019.8.07.0000. Há, portanto, identidade entre as ações, partes e causa de pedir e pedido, impondo o indeferimento da inicial deste segundo writ. Ante o exposto, caracterizada a litispendência, rejeita-se a inicial, negando seguimento ao writ, conforme o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de dezembro de 2019. GEORGE LOPES LEITE Relator